Tribunal: TJSP
Processo: 1003047-38.2023.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito Ambiental. Apelação. Ação Civil Pública. Recursos desprovidos.
I. Caso em Exame: O Ministério Público e o Município de Jandira apelam da sentença que condenou a Municipalidade a compensar dano ambiental de 1.800 m2 no Portal Ecológico de Jandira, com aprovação de projeto junto à CETESB e plantio para restauração, sob pena de multa. O Município deve monitorar a área por 12 meses após a

Ementa:
Direito Ambiental. Apelação. Ação Civil Pública. Recursos desprovidos.
I. Caso em Exame: O Ministério Público e o Município de Jandira apelam da sentença que condenou a Municipalidade a compensar dano ambiental de 1.800 m2 no Portal Ecológico de Jandira, com aprovação de projeto junto à CETESB e plantio para restauração, sob pena de multa. O Município deve monitorar a área por 12 meses após a compensação, conforme orientações da CETESB.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em definir acerca da: (i) legitimidade passiva do prefeito e da obrigação de reparar integralmente o dano no local; (ii) da alegação de falta de interesse de agir e da desproporcionalidade da multa imposta ao Município.
III. Razões de Decidir: As ações administrativas não afastam o interesse processual, pois o dano ambiental persiste e a intervenção judicial mostra-se necessária. A multa é razoável e proporcional para garantir a obrigação de fazer, podendo ser modulada futuramente. A EC n. 113/2021 será considerada na fase de cumprimento. A legitimidade do prefeito não se configurou no caso em testilha devido à cronologia dos fatos e à teoria do órgão. A compensação ambiental pode ser feita em local distinto, considerando o uso social da área afetada.
IV. Dispositivo: Mantença da r. sentença. Apelos desprovidos.